Tribunal: TJES
Processo: 0017291-69.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017291-69.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO JOSE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0017291-69.2020.8.08.0048

APELANTE: LEONARDO JOSE DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.

RECURSO DA DEFESA.
RE
CEPTAÇÃO
(ARTIGO
180, DO
CP
).

MÉRITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM O DOLO DO AGENTE ACERCA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
.

RECURSO
IMPROVIDO.

1. A consumação do crime de receptação simples, a teor do art. 180, caput, do Código Penal, demanda dolo direto do agente quanto à origem ilícita do bem, sendo possível a comprovação do elemento subjetivo com base no acervo probatório e nas condições em que a recepção foi desvendada.

2. As circunstâncias pelas quais o réu foi encontrado são nitidamente comprobatórias de sua consciência quanto à origem ilícita da motocicleta, uma vez que foi abordado na condução de veículo com restrição de furto/roubo, não tendo apresentado informação acerca de sua propriedade.

3. O crime praticado anteriormente ao delito descrito na denúncia com trânsito em julgado posterior ao fato apurado, apesar de não configurar reincidência, gera maus antecedentes.

4. havendo circunstâncias judiciais negativas (maus antecedentes), é possível a fixação de regime diverso do aberto, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal.

4. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0017291-69.2020.8.08.0048

APELANTE: LEONARDO JOSE DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
LEONARDO JOSÉ DA SILVA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES (id. 9417155, vol. 01, pp. 89/91), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime, inicialmente, semiaberto, e 12 (doze) dias-multa.

Nas razões recursais, pp. 100/107, a defesa requer a absolvição com base na insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal, além da fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais favorável.

Emerge da denúncia que, no dia 23/10/2020, por volta de 09:30, na Rodovia ES 010, em frente ao Hotel Jardins Bairro Jardim Limoeiro, em Serra, o réu conduziu, em proveito próprio, motocicleta que sabia ser produto de crime.

Consta dos autos que policiais militares, durante patrulhamento, avistaram dois indivíduos em atitude suspeita a bordo de uma motocicleta.

Diante da situação, a guarnição deu ordem de parada e iniciaram a abordagem pessoal, momento em que encontraram na cintura de Valdinei do Carmo Barros, que estava na garupa da moto, um simulacro de arma de fogo, do tipo pistola.

Ainda em procedimento de abordagem, os policiais consultaram a placa do veículo, conduzido pelo réu, e constaram que possuía restrição de furto/roubo, além de estar com o chassi ilegível e, aparentemente, raspado.

Questionado, o réu alegou que estava indo em uma boca de fumo comprar drogas e que pegou a moto emprestada de uma pessoa que não sabe dizer o nome.

Devidamente processado, o réu foi condenado pelo crime de receptação.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo
ao seu exame.

Cumpre informar que o crime de receptação é classificado como crime acessório (derivado ou parasitário), que
pressupõe a prova da existência de um crime antecedente,
embora, por seu caráter autônomo,
não
se exija a apuração definitiva deste,
nem
a condenação do seu autor (art. 180, §4º, do Código Penal)
1
.

Em relação ao elemento subjetivo, não se desconhece que a consumação do crime de
receptação simples
, a teor do art. 180,
caput
, do Código Penal, demanda
dolo
direto
do agente
quanto à origem ilícita do bem, contudo, observa-se que
a comprovação do elemento subjetivo do crime não advém estritamente da confissão
do acusado
,
podendo ser comprovado por outros elementos de prova, bem como pelas condições em que a receptação foi desvendada.

Nessa perspectiva, é

necessário aferir as circunstâncias em que a
suposta
receptação se
d
eu
, cuidando de verificar se a alegação da parte de que desconhece a origem criminosa dos bens receptados possui algum respaldo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Para a configuração do delito previsto no artigo 180, caput do CP, é necessário que haja dolo direto, ou seja, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime.
A prova deste conhecimento, todavia, é complexa, e deve ser realizada por meios indiretos, devendo-se valorar todos os fatos e circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do Apelante.
No caso em tela, nota-se que a negativa de autoria por parte do apelante não encontra amparo nas provas carreadas no caderno processual, especialmente levando em consideração que o Réu não apresentou nenhuma prova documental que pudesse sustentar suas alegações, de modo que a tese apresentada por sua defesa não possui o condão de afastar o entendimento de que o apelante tinha total ciência da origem ilícita do bem apreendido em seu poder. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 013160013051, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA – Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/10/2021, Data da Publicação no Diário: 18/10/2021)”

A
materialidade delitiva
está ancorada no Auto de Apreensão (IP parte 01, p. 12), no Boletim Unificado (IP parte 01, pp. 20/23) e no Dossiê Consolidado de Veículo (IP, parte 01, pp. 31/32).

No que se refere à
autoria
, esta também está devidamente ancorada na prova dos autos.

Nesse contexto, os policiais responsáveis pela abordagem ao réu foram uníssonos ao prestarem depoimento em juízo, quando confirmaram que o localizaram na condução de motocicleta com restrição de furto/roubo. Confira-se a transcrição dos seus depoimentos:

PM THARLES BISPO CAMILO

(...) que os policiais estavam em patrulhamento e desconfiaram dos indivíduos pois haviam recebido denuncias via CIODES referente a roubo em uma moto;

que não se recorda se falaram algo sobre a propriedade da moto. (...)

PM LEONNE FERNANDES DA PENHA

(...) que se recorda dos fatos da inicial; que a ação foi rapido;
que avistaram a moto e viram que a placa era roubada
e os policiais abordaram, que os inddividuos não apresentaram resistencia e em busca pessoal foi encontrado o simulacro e a ocorrencia foi muito simples;
queque a consulta da placa foi feita na hora;
que não se recorda se os indivíduos falaram algo sobre a moto roubada. (...)

O réu, por sua vez, negou na esfera policial conhecer a origem ilícita do veículo. Em juízo, não compareceu, razão pela qual foi decretada sua revelia.

Nada obstante, cumpre ressaltar que o depoimento dos policiais é coerente e harmônica com a versão apresentada por agentes de polícia na esfera investigativa, não tendo sido percebida a existência contradições que possam deslegitimar suas declarações. Diante do exposto, e com arrimo na palavra dos policiais militares que presenciaram o flagrante, que são sujeitos neutros na demanda, constata-se que a autoria é conclusiva, especialmente pelas condições em que o réu foi encontrado.

A partir dessas diretrizes, entendo que as circunstâncias pelas quais o réu foi encontrado são nitidamente comprobatórias de sua consciência quanto à origem ilícita da motocicleta, uma vez que foi abordado na condução de veículo com restrição de furto/roubo, não tendo apresentado informação acerca de sua propriedade.

Portanto, entendo comprovado o dolo (conhecimento e vontade) do agente, o que afasta o pleito absolutório.

Prosseguindo, a defesa argumenta que a exasperação da pena-base foi desproporcional, pugnando pelo seu redimensionamento para o mínimo legal.

De acordo com o édito condenatório, a pena-base foi exasperada em razão da avaliação negativa do vetor dos antecedentes criminais, razão pela qual foi fixada em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Com efeito, os maus antecedentes decorrem da condenação pelo crime de roubo na Ação Penal nº 0022479-77.2019.8.08.0048. Em tempo, o crime praticado anteriormente ao delito descrito na denúncia com trânsito em julgado posterior ao fato apurado, apesar de não configurar reincidência, gera maus antecedentes (Nesse sentido: STJ, AgRg no HC 846574/ES. Quinta Turma. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Julgado em 27/11/2023. DJe: 01/12/2023).

Destarte, havendo uma circunstância judicial desabonadora, é possível a fixação da pena-base acima do limite mínimo legal previsto no preceito secundário do tipo penal.

Em relação à forma de cumprimento da pena, havendo circunstâncias judiciais negativas (maus antecedentes), é possível a fixação de regime diverso do aberto, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal.

Arrimada nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

1
PRADO, Luiz Regis.
Tratado de direito penal brasileiro:

volume 2
. 3.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 782.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)